Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DO IPREV/DF EM HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal e IPREV/DF e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora/apelada para condenar o Distrito Federal e IPREV/DF a converterem a aposentadoria da autora de invalidez permanente com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e para condenar os réus a restituírem a diferença entre os proventos proporcionais recebidos e os integrais que deveria ter recebido desde outubro de 2017.
2. Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se as moléstias que acometem a autora dão ensejo à alteração de sua aposentadoria de proporcional por doença não especificada em Lei para integral por doença especificada em Lei, bem como o direito de recebimento das diferenças desde sua aposentadoria.
3. Restou demonstrado nos autos que a autora foi diagnosticada com cardiopatia grave desde outubro de 2017, e, por se tratar de doença especificada na Lei como moléstia grave, cabível a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
4. Não há que se falar em sucumbência recíproca, quando o pedido inicial foi acatado em quase sua integralidade.
5. O IPREV/DF é autarquia pertencente à administração indireta do Distrito Federal. Logo, a condenação do IPREV/DF ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Distrito Federal acarretaria confusão entre credor e devedor (artigo 381 do Código Civil), causa extintiva de obrigação, uma vez que ambos são integrantes do mesmo ente federado.
6. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas em parte, tão somente para afastar a condenação do IPREV/DF em honorários.